Tribunal: TJMT
Processo: 1015056-68.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015056-68.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DIRCE CELIA RAMOS DE ASSUNCAO - CPF: 587.669.871-72 (EMBARGADO), ESPOLIO DE JOSÉ JUNQUEIRA RAMOS (EMBARGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - CPF: 996.001.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677 DO STJ. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a incidência de encargos moratórios até a efetiva disponibilização do numerário ao credor, nos termos do Tema 677 do STJ, bem como a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de distinção entre valores controvertidos depositados para garantia do juízo e parcela reputada incontroversa, pretendendo o afastamento parcial dos consectários legais e das penalidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar distinção jurídica entre parcela incontroversa e valores depositados para garantia do juízo; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para introduzir tese jurídica não suscitada no recurso originário, com pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do juízo de valor anteriormente externado.

O embargante não formulou, no agravo de instrumento originário, pedido específico de exclusão parcial da multa, honorários ou encargos moratórios em relação à alegada parcela incontroversa, limitando-se a sustentar a irretroatividade da revisão do Tema 677/STJ e a iliquidez da obrigação.

A alegação de distinção entre parcela incontroversa e valores controvertidos configura inovação recursal, pois introduz fundamento jurídico novo não devolvido oportunamente à apreciação do Tribunal.

O órgão julgador não pode ser considerado omisso por deixar de apreciar tese não deduzida no recurso originário, uma vez que os limites objetivos do julgamento são definidos pela pretensão recursal efetivamente formulada.

A mora somente cessa com a efetiva disponibilização da quantia ao credor, conforme a tese firmada no Tema 677 do STJ, sendo irrelevante o simples depósito judicial sem ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do exequente.

O depósito realizado para garantia do juízo com finalidade de impugnação não se equipara a pagamento voluntário, razão pela qual subsiste a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

O prequestionamento não afasta a necessidade de observância estrita das hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal mediante introdução de fundamento jurídico não suscitado no recurso originário. 2. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não extingue a mora enquanto o valor não estiver efetivamente disponível ao credor. 3. O depósito com finalidade de garantia processual não se confunde com pagamento voluntário para afastamento das penalidades do art. 523, §1º, do CPC. 4. A ausência de manifestação judicial sobre tese não devolvida oportunamente ao Tribunal não configura omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1015056-68.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA
x

ESPOLIO DE JOSÉ JUNQUEIRA RAMOS e DIRCE CELIA RAMOS DE ASSUNCAO

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a incidência dos consectários moratórios até a efetiva disponibilização do numerário ao credor, nos termos do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido pronunciamento específico acerca da distinção entre os valores controvertidos, depositados a título de garantia do juízo, e a parcela que reputa incontroversa, a qual, segundo afirma, deveria receber tratamento jurídico diverso quanto à incidência dos encargos moratórios e das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

Alega que, embora tenha realizado depósito judicial para garantia do juízo, indicou valor substancialmente inferior como incontroverso, circunstância que afastaria, ao menos em relação a essa parcela, a aplicação indistinta do Tema 677/STJ e da multa e honorários do cumprimento de sentença.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Cód
igo
de Pro
c
esso Civil.

No caso em apreço, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao tratar o depósito judicial de forma unitária, sem distinguir a parcela que o próprio banco indicou
como incontroversa.

Ocorre que, ao compulsar detidamente as razões do Agravo de Instrumento (Id 358892357), verifica-se que o embargante não formulou tese ou pedido subsidiário requerendo o afastamento da multa ou a alteração do critério de juros especificamente sobre a parcela incontroversa.

No recurso originário, o banco limitou-se a sustentar dois pontos centrais: a irretroatividade da revisão do Tema 677/STJ, alegando que o depósito de 2015 deveria ser regido pela jurisprudência da época (princípio tempus
regit

actum
); a iliquidez total da obrigação, sustentando que a multa e os honorários do art. 523, § 1º, seriam indevidos porque o quantum
debeatur

ainda estava sendo apurado em perícia,
inexistindo intimação para pagar quantia certa.

O valor incontroverso foi mencionado apenas como narrativa factual para demonstrar o alegado "excesso de execução", mas jamais como fundamento para um pe
dido de exclusão parcial das penalidades.

Portanto, a tese agora trazida nos embargos configura nítida inovação recursal.

O Tribunal não pode ser tido por omisso por não se manifestar sobre uma distinção jurídica que a própria parte não devolveu ao conhecimento da Corte no momento oportuno.

O limite do julgamento é definido pela pretensão deduzida no recurso de agravo, e este buscava o afastamento total das incidências.

Ademais, no que tange ao Tema 677/STJ, o acórdão foi cristalino ao pontuar que
a mora só cessa com a entrada da quantia na esfera de disponibilidade do credor.

No caso concreto, o próprio histórico processual revela que o alvará para levantamento da parcela incontroversa foi cancelado, permanecendo o numerário indisponível aos exequentes, o que justifica a manutenção dos encargos moratórios sobre o todo, conforme a tese vinculante.

Quanto à multa e honorários, restou decidido que o depósito realizado como garantia do juízo para fins de impugnação não se confunde com pagamento voluntário. Se o devedor não libera o valor de forma incondicionada para o credor, sujeita-se às sanções legais.

Verifica-se, assim, que o embargante utiliza os
aclaratórios
apenas para manifest
ar seu inconformismo e tentar, por via transversa, rediscutir o mérito da causa ou introduzir teses novas, o que é vedado nesta sede.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026